Tribunal: CARF
Processo: 19515.001690/2004-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001690/2004-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.195 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
AÇOS TREFITA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCEDIMENTO INSTAURADO
NA PENDÊNCIA DE SOLUÇÃO DE PROCESSO DE CONSULTA
FORMULADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A formulação de consulta pelo Contribuinte não tem o condão de suspender a
exigibilidade dos tributos devidos, pois visa tão somente a proteger o consulente
da imposição de penalidades enquanto a dúvida quanto à correta aplicação da
legislação tributária, não é devidamente dirimida pelo Fisco. No presente caso,
como houve uma declaração de ineficácia da consulta formulada pela autoridade
consultada pelo não preenchimento aos seus requisitos, nos termos do art. 52 do
Decreto no 70.235/1972, dado o seu caráter meramente declaratório, tem efeito ex
tunc, ou seja, extirpa quaisquer efeitos no mundo jurídico. Assim, não há
ocorrência de nulidade do presente lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001690/2004-84
Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001690/2004-84

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e
alterações posteriores, em face do Acórdão no 1302-002-909, que possui a seguinte ementa na
parte que interessa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCEDIMENTO
INSTAURADO NA PENDÊNCIA DE SOLUÇÃO DE PROCESSO DE
CONSULTA
FORMULADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A formulação de consulta pelo sujeito passivo não tem o condão de suspender a
exigibilidade dos tributos devidos, pois visa tão somente a proteger o consulente
da imposição de penalidades enquanto a dúvida quanto à correta aplicação da
legislação tributária, não é devidamente dirimida pelo Fisco. A declaração de
ineficácia da consulta formulada pela autoridade consultada pelo não
preenchimento aos seus requisitos, nos termos do art. 52 do Decreto no
70.235/1972, dado o seu caráter meramente declaratório, tem efeito ex tunc, ou
seja, extirpa quaisquer efeitos no mundo jurídico.
Inocorrência de nulidade do lançamento.

Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001690/2004-84

O Contribuinte, devidamente intimado apresentou Recurso Especial, em face do
acórdão recorrido, suscitando a divergência com relação:

1. A preliminar de nulidade da autuação;
2. Erro na data da ocorrência dos fatos geradores e Impossibilidade de arbitrar os
lucros nos períodos de apuração de 2002 e 2003;
3. Busca da verdade material.

O Recurso Especial da Contribuinte não foi admitido , conforme fls.2741 a 2754.

Intimado, o Contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido para dar
seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria “preliminar de nulidade da
autuação”; e foi rejeitado relativamente às matérias “Erro na data da ocorrência dos fatos
geradores e Impossibilidade de arbitrar os lucros nos períodos de apuração de 2002 e 2003”
e “Busca da verdade material”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao recurso
especial expressa pela Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, conforme despacho
de fls. 2793 a 2801.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte. Caso não seja este o entendimento
sufragado, requer que, no mérito, seja negado provimento ao citado recurso.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001690/2004-84

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 2793 a 2801.

Do Mérito

A Contribuinte requer a nulidade da autuação sob a alegação de que se encontrava
ao abrigo de Solução de Consulta formulada, ainda não solucionada, quando da instauração do
procedimento fiscal, o que contrariaria o disposto no art. 48 do Decreto n.o 70.235/1972, que
dispõe, verbis:

Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir
da apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência:
I de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II de decisão de segunda instância.

A Contribuinte apresentou 4 (quatro) consultas nos autos com o objetivo de saber
sobre a espontaneidade e recolhimento dos tributos sem a multa de mora, e que não teria
recebido, até a data da entrega da impugnação, nenhuma resposta sobre a matéria consultada.

O sistema de controle processual da RFB, COMPROT, cujos relatórios foram
juntados em fls. 2476/2479, informa que os referidos processos, no decorrer do ano-calendário
de 2005, foram encaminhados para o Arquivo Geral da GRASP, denotando terem sido
concluídas as referidas consultas e sido cientificado o contribuinte.

Foram solicitadas e obtidas cópias dos Despachos Decisórios da SRRF08/DISIT,
exarados nos autos dos referidos processos, que foram juntadas em fls. 2480/2487. Os referidos
despachos foram assim ementados:

É ineficaz a consulta que não identifique o dispositivo da legislação tributária
sobre o qual haja dúvida referindo-se a fato genérico.

Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001690/2004-84

Entendo que o Acordão recorrido não merece reparos, pois a consulta ineficaz não
produz efeitos, não gerando nenhum direito ao Contribuinte, assim não há que em se falar em
nulidade do auto de infração.

Ademais, de acordo com o art.15 da IN SRF n.o 230/2002 (atualmente
art.18 da IN RFB n.o 1396/2013), quando o fato estiver definido ou declarado em disposição
literal de lei, e quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou não
contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável,
a critério da autoridade julgadora, a consulta é declarada ineficaz e não produz efeitos, senão
vejamos:

Art. 15. Não produz efeitos a consulta formulada:
I - com inobservância dos arts. 2o a 5o;
II - em tese, com referência a fato genérico, ou, ainda, que não identifique o
dispositivo da legislação tributária sobre cuja aplicação haja dúvida;
III - por quem estiver intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da
consulta;
IV - sobre fato objeto de litígio, de que o consulente faça parte, pendente de
decisão definitiva nas esferas administrativa ou judicial;
V - por quem estiver sob procedimento fiscal, iniciado antes de sua apresentação,
para apurar os fatos que se relacionem com a matéria consultada;
VI - quando o fato houver sido objeto de solução anterior proferida em consulta
ou litígio em que tenha sido parte o consulente, e cujo entendimento por parte da
administração não tenha sido alterado por ato superveniente;
VII - quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado na imprensa
oficial antes de sua apresentação;
VIII - quando versar sobre constitucionalidade ou legalidade da legislação
tributária;
IX - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei;
X - quando o fato estiver definido como crime ou contravenção penal;
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001690/2004-84

XI - quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou
não contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou
omissão for escusável, a critério da autoridade julgadora.

Corroborando o entendimento exposto, em 24 de julho de 1998, a Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, visando esclarecer o tema em
questão consulta declarada ineficaz , exarou o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG n.o 45,
cuja conclusão, em suma, foi de que:

“24. [...]. Saliente-se, por fim, que, a despeito da autuação ter ocorrido antes da
declaração de ineficácia à consulta, tal fato não encontra vedação na legislação
tributária, pois a decisão na consulta tem caráter meramente declaratório, ou
seja, se declarada ineficaz, isto significa que a consulta não produz qualquer
efeito: é como se nunca tivesse existido.”

Por fim, abaixo, reproduzo os trechos do Acordão Voluntário que muito bem
tratou do assunto, senão vejamos:

Examinando a situação, em que pese que a literalidade do art. 48 do Decreto
70.235/1972 pareça favorecer à tese da recorrente, penso que este não pode ser
examinado sem considerar o que dispõe o art. 52 do mesmo diploma, verbis:

Art. 52. Não produzirá efeito a consulta formulada:
I em desacordo com os artigos 46 e 47;
II por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da
consulta;
III por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se
relacionem com a matéria consultada;
IV quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada,
proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;
V quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua
apresentação;
Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001690/2004-84

VI quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei;
VII quando o fato for definido como crime ou contravenção penal;
VIII quando não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir,
ou não contiver os elementos necessários à sua solução salvo se a inexatidão ou
omissão for escusável, a critério da autoridade julgadora.

Ora, quando tal dispositivo determina a ausência de efeitos à consulta, nas
situações que específica, não faz qualquer restrição quanto ao alcance da sua
ineficácia, abarcando, por certo, inclusive aos efeitos assegurados no art. 48 do
mesmo diploma.

Note-se que ao considerar a consulta ineficaz a autoridade consultada o faz em
caráter declaratório, ou seja ex tunc extirpando quaisquer efeitos no mundo
jurídico, de modo que não há que se inquinar de nulidade o auto de infração
lavrado.

Em que pese a recorrente tenha trazido à colação alguns julgados deste tribunal
administrativo no sentido de sua tese, colhe-se da jurisprudência mais recente,
diversos julgados que afastam a alegação de nulidade do ato de lançamento
realizado ante à declaração de ineficácia da consulta, verbis:

(....)
Não me parece que possa existir outra possibilidade de aplicar o art. 52 do
Decreto no 70.235/1972, sob pena de subverter-se a própria finalidade do
processo de consulta, pois, se assim não fosse, bastaria ao contribuinte, para se
proteger de qualquer ação do Fisco, efetuar questionamentos sobre quaisquer
fatos tributáveis, plenamente definidos na legislação apenas com o fito de criar
um escudo, uma barreira inexpugnável, ainda que temporária, para se furtar ao
cumprimento de suas obrigações fiscais.

É óbvio que num caso isolado, bastaria ao Fisco ter suficiente agilidade na
solução da consulta para derrubar a barreira, mas imagine-se tal efeito com uma
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001690/2004-84

avalanche de consultas de muitos contribuintes, sabedores que estariam
amparados por esta proteção.

O caso em apreço, tal o teor da citada consulta, aproxima-se muito da situação
imaginada acima. Senão vejamos:

O contribuinte apresentou quatro consultas idênticas, uma para cada tributo
federal, informando que apurou a existência de erro em cinco exercícios
consecutivos (1999 a 2003) nas quais singelamente questiona 1 se é possível
retificar suas declarações; e 2 se pode recolher as eventuais diferenças devidas
sem multa.

Ora, além da vagueza dos fatos por ela relatado, como bem apontado nas
soluções de consulta, as supostas dúvidas são cristalinamente definidas na
legislação ordinária e normativa dos tributos mencionados, inexistindo qualquer
traço de dúvida para a sua correta aplicação.

E, mais, note-se que a própria consulente, ora recorrente, afirmava ser devedora
dos tributos que adviriam das divergências encontradas nas apurações
anteriores. Então, bastaria recolhê-los, aplicando-se, se fosse o caso, o instituto
da denúncia espontânea, ainda que sujeita a eventuais entendimentos divergentes
do Fisco.

Embora seja óbvio, vale ressaltar que a possibilidade de realização de consulta,
prevista na legislação, não tem o condão de suspender a exigibilidade dos
tributos devidos, mas tão somente a proteger o consulente da imposição de
penalidades enquanto a dúvida quanto à correta aplicação da legislação
tributária, não é devidamente dirimida pelo Fisco. É esta a inteligência correta
do disposto no art. 48 do Decreto no 70.235/1972.

E com esta análise, não se está pretendendo, é bom que se registre, discutir o teor
e a validade das consultas apresentadas, posto que já solucionadas pelo órgão
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001690/2004-84

competente, mas tão somente demonstrar a incongruência da interpretação
defendida pela recorrente.

Ante ao exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Assim, de acordo com os fatos acima, nego provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital